Tribunal: TJMT
Processo: 1020779-70.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020779-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), WILDER DA SILVA CARDOSO - CPF: 337.625.625-04 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1o VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2a VOGAL: Manifesto divergência em parte quanto ao voto do relator, medida em que a EC n° 113/2021 não condiciona a aplicação da SELIC a marco temporal por ser matéria de ordem pública (consectários legais) que não está sujeita a preclusão, tendo como única ressalva a hipótese do artigo 4o da referida Emenda Constitucional, situação diversa dos autos. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 08/12/2021 E TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MODIFICAÇÃO PARCIAL DO JULGAMENTO EM SEGUNDO GRAU. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

1.

A correção monetária e os juros moratórios na repetição de indébito tributário devem seguir os critérios aplicáveis à cobrança de tributos pagos em atraso. Até 08/12/2021, aplica-se o IGP-DI, conforme legislação estadual. A partir de 09/12/2021, deve incidir exclusivamente a Taxa Selic, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e do entendimento do STJ no Tema 905.

2.

Não são devidos honorários sucumbenciais quando a decisão de segundo grau resulta em modificação parcial do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

4.

Retificação de ofício dos consectários legais.

R E L A T Ó R I O

WILDER DA SILVA CARDOSO
, interpõe agravo interno (Id 217755151), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja alterada a aplicação dos consectários legais, bem como para que a parte agravada seja condenada ao pagamento de honorários.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025